Tribunal: TJMT
Processo: 0016029-05.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0016029-05.2012.8.11.0041
RECORRENTE BRAZILIAN EXPRESS GERENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 40175469) interposto por BRAZILIAN EXPRESS GERENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 32592452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – CONFIGURADA – TRANSPORTE DE CARGA – ASSALTO – INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação contratual, não há como afastar a ré do polo passivo da demanda Restou comprovado o evento danoso e dano material, e ainda o pagamento a menor, deve a se ré pagar o valor do seguro contratado.” (N.U 0016029-05.2012.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Alega violação aos artigos 765 e 781 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a apólice limita o valor indenizatório em caso de sinistro do veículo, considerando o tipo da carga, e que o valor repassado à Recorrida observou o limite previsto na apólice do seguro.
Recurso tempestivo (ID 40177962) e preparado (ID 40223954).
Contrarrazões juntadas conforme ID 42339980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 765 e 781 do Código Civil, a parte Recorrente defende que uma vez estipulado um limite indenizatório na apólice, não cabe ao segurado perseguir um valor indenizatório superior ao previsto no contrato de seguro e, que no caso em análise, em se tratando de carne in natura, o valor da indenização securitária é de R$ 80.000,00, valor este que a Recorrida recebeu na integralidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Colhe-se dos autos a existência de contrato de seguro firmado entre a JR Orlato e a apelante Brasilian Expressa Gerenciamento e Transporte, conforme documentos (Id. 8088321-Pág. 2 a 7) com a confirmação da averbação das notas fiscais 2107 a 2945, bem como o contrato de seguro para a mercadoria transportada.
Além disso, inequivocamente a apelante recebeu da Sul América Cia Nacional de Seguros o valor de R$ 120.307,49 (cento e vinte mil, trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos) correspondente ao prêmio do seguro contratado referente à carga da autora e que foi objeto de roubo.
Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, tampouco afastar a responsabilidade pelo pagamento do valor remanescente, pois a apelante repassou à autora apenas o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Transcrevo trecho da sentença:
[...]
Do que consta nos autos, o valor total da mercadoria transportada era de R$ 160.409,98 (cento e sessenta mil quatrocentos e nove reais e noventa e oito centavos), e que ela foi roubada, fotos incontroversos.
A apólice no 5524850, consta como Seguradora (Sul América Cia Nacional de Seguros e Segurado (Ventura & Cia Ltda ME), Grupo SUSPE: 6 – Tranpostes, consta as seguintes condições que merecem destaque:
2. OBJETO DO SEGURO
Conforme o disposto na cláusula 2a das Condições desta apólice, constituindo-se principalmente de MERCADORIAS EM GERAL.
[...]
Embora a apelante afirme que o seguro contratado era apenas para caso de acidente e por isso não pode ser compelida a pagar nenhum valor à autora, além de não existir clausula nesse sentido, há prova documental de que a apelante recebeu da Sul América Seguros a importância de R$120.307,49 (cento e vinte mil trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos) em razão do sinistro (roubo de carga da autora), valor este correspondente ao contrato firmado, porém repassou à autora/apelada apenas o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que implica em enriquecimento ilícito da apelante.” (ID 32587999 – p.1/3)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. [...] 2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1370742/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX